Tribunal: TJPA
Processo: 0815284-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815284-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROSILEIDE DA GLORIA LOBO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815284-14.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA 14946-A.

AGRAVADA: ROSILEIDE DA GLORIA LOBO.

DEFENSOR PÚBLICO: MAURO PINHO DA SILVA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA COLUNA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência deferida em primeiro grau que determinou a autorização e custeio de procedimento cirúrgico na coluna com materiais e procedimentos específicos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há violação ao princípio da colegialidade no julgamento monocrático do agravo de instrumento; (ii) verificar a legitimidade passiva da Unimed executora em atendimento via intercâmbio; (iii) analisar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; e (iv) examinar a taxatividade do rol de procedimentos da ANS.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do TJPA, não havendo inconstitucionalidade do dispositivo conforme jurisprudência consolidada do tribunal.

4. A interposição de agravo interno com julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, conforme orientação pacífica do STJ.

5. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva nas demandas oriundas de recusa de cobertura em atendimento via intercâmbio, tratando-se de operadoras integrantes do Complexo Unimed.

6. A probabilidade do direito está evidenciada pelo diagnóstico médico de dor lombo crural limitante com prescrição específica dos procedimentos necessários ao tratamento.

7. O perigo de dano é manifesto, considerando o quadro de dor limitante que compromete a qualidade de vida da paciente e pode agravar-se sem tratamento adequado.

8. É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamentos essenciais à preservação da saúde e vida do beneficiário, prevalecendo a prescrição médica sobre limitações do plano quando demonstrada a necessidade do tratamento.

9. O direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobrepõe-se a considerações econômicas quando demonstrada a necessidade do tratamento prescrito por profissional médico habilitado.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Teses de julgamento: "1. É válido o julgamento monocrático de agravo de instrumento quando contrário à jurisprudência dominante, nos termos do art. 133, XI, 'd', do RITJ/PA, suprindo-se eventual nulidade com o julgamento colegiado do agravo interno. 2. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam nas demandas oriundas de recusa de cobertura em atendimento via intercâmbio. 3. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico e materiais essenciais prescritos pelo médico assistente, quando indispensáveis à preservação da saúde do beneficiário, independentemente de previsão no rol da ANS."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV, "b"; RITJ/PA, art. 133, XI, "d"; Lei 9.656/98; RN ANS 566/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo Interno em AI nº 0810943-76.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04/12/2023; STJ, REsp nº 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/05/2017; STJ, REsp nº 183719/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/10/2008; STJ, AgInt no AREsp nº 2.646.318/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815284-14.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA 14946-A.

AGRAVADA:
ROSILEIDE DA GLORIA LOBO.

DEFENSOR PÚBLICO:
MAURO PINHO DA SILVA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por ela manejado, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência.

A ação originária versa sobre obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora busca compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear procedimento cirúrgico na coluna com os respectivos materiais e procedimentos solicitados por seu médico assistente, incluindo radioscopia para acompanhamento, denervação percutânea de faceta articular, infiltração foraminal ou facetaria, bloqueio peridural ou subaracnóideo com corticoide, diária de enfermaria e kits de OPME específicos.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré realizasse o procedimento médico/cirúrgico em 5 dias, custeando todos os materiais indicados pelo profissional médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Irresignada, a UNIMED BELÉM interpôs agravo de instrumento, o qual foi conhecido e teve provimento negado através de decisão monocrática fundamentada no art. 932, IV, letra "b", do CPC c/c art. 133, XI, letra "d", do RITJ/PA.

Em suas
razões
recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, violação ao princípio da colegialidade, argumentando que a decisão monocrática é nula por violar competência recursal absoluta da Turma, vez que o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC. Alega ainda a inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea "d" do Regimento Interno do TJPA, por alargar competência recursal do relator em matéria processual, competência privativa da União.

Quanto ao mérito, defende sua ilegitimidade passiva, sustentando que atua como mera executora no sistema de intercâmbio entre cooperativas Unimed, sendo a beneficiária vinculada contratualmente à CENTRAL NACIONAL UNIMED, que seria a verdadeira responsável pelas autorizações e negativas de procedimentos. Argumenta que apenas executa os procedimentos já autorizados pela operadora de origem, não tendo autonomia para autorizar ou negar tratamentos.

Aduz ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, uma vez que agiu em conformidade com a Lei 9.656/98 e as resoluções da ANS. Sustenta que o Rol de Procedimentos da ANS é taxativo, conforme jurisprudência do STJ, e que os procedimentos solicitados não constam do referido rol.

Invoca o princípio da contratualidade e o cumprimento das disposições contratuais e resoluções da ANS, especialmente a RN 566/2022, que estabelece os limites contratuais para reembolso. Defende que a solidariedade entre cooperativas Unimed não pode ser presumida, conforme jurisprudência do STJ, sendo cada cooperativa autônoma.

Alega ainda periculum in mora inverso, argumentando que o cumprimento da decisão pode incentivar requisições de serviços médicos sem base legal ou contratual, gerando insegurança jurídica e demandas predatórias no setor de saúde suplementar.

Ao final, requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, caso assim não entenda o relator, que o recurso seja levado a julgamento pelo órgão colegiado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA COLUNA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência deferida em primeiro grau que determinou a autorização e custeio de procedimento cirúrgico na coluna com materiais e procedimentos específicos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há violação ao princípio da colegialidade no julgamento monocrático do agravo de instrumento; (ii) verificar a legitimidade passiva da Unimed executora em atendimento via intercâmbio; (iii) analisar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; e (iv) examinar a taxatividade do rol de procedimentos da ANS.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do TJPA, não havendo inconstitucionalidade do dispositivo conforme jurisprudência consolidada do tribunal.

4. A interposição de agravo interno com julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, conforme orientação pacífica do STJ.

5. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva nas demandas oriundas de recusa de cobertura em atendimento via intercâmbio, tratando-se de operadoras integrantes do Complexo Unimed.

6. A probabilidade do direito está evidenciada pelo diagnóstico médico de dor lombo crural limitante com prescrição específica dos procedimentos necessários ao tratamento.

7. O perigo de dano é manifesto, considerando o quadro de dor limitante que compromete a qualidade de vida da paciente e pode agravar-se sem tratamento adequado.

8. É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamentos essenciais à preservação da saúde e vida do beneficiário, prevalecendo a prescrição médica sobre limitações do plano quando demonstrada a necessidade do tratamento.

9. O direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobrepõe-se a considerações econômicas quando demonstrada a necessidade do tratamento prescrito por profissional médico habilitado.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Teses de julgamento: "1. É válido o julgamento monocrático de agravo de instrumento quando contrário à jurisprudência dominante, nos termos do art. 133, XI, 'd', do RITJ/PA, suprindo-se eventual nulidade com o julgamento colegiado do agravo interno. 2. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam nas demandas oriundas de recusa de cobertura em atendimento via intercâmbio. 3. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico e materiais essenciais prescritos pelo médico assistente, quando indispensáveis à preservação da saúde do beneficiário, independentemente de previsão no rol da ANS."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV, "b"; RITJ/PA, art. 133, XI, "d"; Lei 9.656/98; RN ANS 566/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo Interno em AI nº 0810943-76.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04/12/2023; STJ, REsp nº 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/05/2017; STJ, REsp nº 183719/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/10/2008; STJ, AgInt no AREsp nº 2.646.318/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07/04/2025.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, não há que se falar em impossibilidade de julgamento monocrático, por suposta inconstitucionalidade de dispositivo regimental.

É que este tribunal já se debruçou sobre o tema, entendendo que tal alegação é manifestamente descabia, conforme Acórdão abaixo transcrito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A SÚMULA 410 DO STJ. NÃO MERECE AGASALHO. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDENTE. DECISÃO ATACADA SE ENQUADRA NAS POSSIBILIDADES DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D” DO REGIMENTO INTERNO. ABSOLUTAMENTE DESCABIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0810943-76.2023.8.14.0000, Relatora Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 04/12/2023)

Desta forma, rejeito a alegação.

Entende, ainda, a parte agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

Avançando, não há como se acolher a pretensão da agravante de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, uma vez que o atendimento da recorrida ocorreu via intercambio. Outrossim, tratando-se de operadoras que integram o Complexo Unimed do Brasil, “Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde” (REsp n. 1.665.698/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 31/5/2017.)

No que tange aos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a decisão agravada bem demonstrou sua presença.

A probabilidade do direito resta evidenciada pelo diagnóstico médico de dor lombo crural limitante, com prescrição médica específica de procedimentos necessários ao tratamento da agravada. A jurisprudência consolidada do STJ, citada na decisão monocrática (REsp nº 183719/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 13.10.08), é clara ao estabelecer que a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato.

O perigo de dano é manifesto, considerando que a agravada apresenta quadro de dor limitante que compromete sua qualidade de vida e pode agravar-se com o transcurso do tempo sem o tratamento adequado.

A alegação de que o rol de procedimentos da ANS seria taxativo não encontra amparo na jurisprudência dominante quando se trata de procedimentos essenciais à preservação da saúde e vida do beneficiário.

Conforme precedente do TJPA citado na decisão agravada (AI nº 08057557320218140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 22/11/2021), é vedado à operadora de saúde interferir na escolha do tipo de tratamento na busca da cura do usuário, sendo abusiva qualquer cláusula que exclua tratamentos considerados imprescindíveis à vida do beneficiário.

Outrossim, consoante entendimento do Colendo STJ “É abusiva a cláusula contratual proibitiva do custeio de materiais essenciais ao sucesso do ato cirúrgico. Precedentes.5.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, dos materiais considerados essenciais ao sucesso da cirurgia da parte agravada (adenoidectomia), conforme a prescrição médica (...)”(AgInt no AREsp n. 2.646.318/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

A prevalência da prescrição médica sobre as limitações impostas pelo plano de saúde, quando em jogo a saúde e a vida do paciente, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

O argumento de periculum in mora inverso não se sustenta diante da natureza do direito em discussão. O direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobrepõe-se a considerações de ordem econômica quando demonstrada a necessidade do tratamento prescrito por profissional médico habilitado.

Desta forma, nada há o que se reformar na decisão agravada.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025